Tribunal: CARF
Processo: 10670.720968/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720968/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIO RODRIGUES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
Quando a autoridade lançadora identifica valores devidos à tributação mas que
foram omitidos pelo contribuinte deve-se lavrar o auto de infração. Nesse
sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIO RODRIGUES ROCHA
contra o Acórdão de impugnação proferido pela DRJ de origem que julgou improcedente a
defesa apresentada pelo contribuinte e manteve a autuação no montante de R$ 42.286,88,
atualizado até 30/05/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720968/2014-21
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720968/2014-21

O lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual – DAA – entregue
pelo contribuinte, relativa ao ano calendário 2012, exercício de 2013, ocorreu em razão da
constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no total de R$ 98.243,35 (com
IRRF de R$ 2.947,26), de acordo com as Declarações de Imposto de Renda na Fonte – DIRFs – do
Banco do Brasil.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 79/92 o recorrente aduz o seguinte:
- que houve comprovação
Bem como junta ao processo alvarás judiciais da comprovação de fato sobre a
omissão da renda percebida, aduzindo ainda o seguinte:

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se dá em razão do recorrente ter recebido valores de pessoa jurídica,
baseando-se a autoridade lançadora nas DIRFs enviadas à RFB pelo Banco do Brasil, decorrentes de
decisões judiciais proferidas pela justiça federal.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720968/2014-21

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Cumpre destacar que o total dos valores arrecadados pelos serviços prestados pelo
contribuinte deve ser oferecido como rendimento tributável, a teor do disposto nos arts. 8o da Lei
no 7.713/88, e 45 do RIR/99a à época dos fatos geradores, ou seja: no ano-calendário que foi
auferida a renda.
No presente caso o contribuinte alega que comprovou as operações tidas como
omissas, realizando de forma pormenorizada as relações das transações apontadas:

Nas e-fls. 73 e seguintes é possível verificar a relação dos valores com os
depósitos, bem como dos alvarás judiciais. Contudo, nenhum dos alvarás estão em nome do
recorrente como beneficiário, e caberia ao recorrente provar que esses valores foram repassados aos
seus clientes.
Mesmo os documentos juntados em fase recursal foram capazes de afastar a acusação
fiscal, faltando prova robusta e idônea para favorecer as argumentações do contribuinte.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.118 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720968/2014-21

"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO, cancelando a exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital